Tribunal: TJBA
Processo: 8014860-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014860-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: B. D. M. A. e outros

Advogado(s)
:
GEORGE SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PLANSREV. AUTISMO. MULTA PESSOAL AO GESTOR.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento e agravo interno interpostos pelo Estado da Bahia contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência em ação civil na Vara da Infância e Juventude de Alagoinhas, impondo o fornecimento de tratamentos especializados para menor com Transtorno do Espectro Autista com suporte nível 3, sob pena de astreintes e possibilidade de multa pessoal ao gestor público.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se: (i) o Planserv é obrigado a custear tratamentos sob metodologias específicas prescritas por médico assistente para o autismo; (ii) a obrigação de fazer deve ocorrer de forma preferencial por prestadores de sua rede credenciada; e (iii) é legítima a cominação de multa cominatória pessoal ou responsabilização civil ao gestor do plano que não é parte na relação processual.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de planos de saúde de autogestão, consoante a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, submetendo-se a relação às normas civis relativas à boa-fé objetiva e à função social do contrato (artigos 113, 421 e 422 do Código Civil), as quais vedam condutas restritivas que retirem do assistido o acesso ao tratamento indispensável à sua patologia.

4. Incumbe ao médico assistente, e não à operadora do plano de assistência à saúde, determinar a abordagem clínica e o método terapêutico mais adequado para a reabilitação de menor portador de Transtorno do Espectro Autista, restando indevida a recusa de cobertura de metodologias específicas recomendadas para obstar o retrocesso cognitivo e comportamental do infante.

5. O cumprimento da obrigação de fazer para o fornecimento do tratamento multidisciplinar deve dar-se de forma preferencial na rede credenciada do Planserv, condicionando-se tal modalidade à efetiva demonstração de aptidão técnica das clínicas parceiras e à inexistência de prejuízo ou descontinuidade terapêutica ao menor.

6. Os atos praticados pelo agente público no exercício de suas competências institucionais imputam-se diretamente à pessoa jurídica de direito público que este representa, sendo inadmissível o direcionamento de astreintes ou de sanções pessoais sobre o patrimônio de gestor que não figurou como parte na relação processual, sob pena de flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno prejudicado pela perda de objeto e agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido exclusivamente para afastar a possibilidade de aplicação de multa pessoal ou de responsabilização direta em face do gestor público do Planserv.

Tese de julgamento:

1. É vedada a imposição de multa cominatória pessoal contra gestor público estranho à relação processual para o cumprimento de obrigação de fazer imposta ao ente público de direito público, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

2. O Planserv é obrigado a custear o tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente para menor portador de Transtorno do Espectro Autista, devendo a obrigação ser executada preferencialmente por meio de clínicas e profissionais de sua rede credenciada técnica e imediatamente habilitados.

Referências:

Constituição Federal, artigo 227; Código Civil, artigos 113, 421 e 422; Lei nº 12.764/2012, artigos 2º e 3º; Código de Processo Civil, artigos 1.019 e 1.021.

Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 608 e REsp nº 1.728.528/PB.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Agravo de Instrumento nº 8022524-63.2025.8.05.0000 e Apelação nº 8003765-84.2023.8.05.0141.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014860-44.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada B. D. M. A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .